Tribunal: TJSP
Processo: 2003914-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF – DADOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2003914-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JÚLIO CESAR DE SOUZA BORGES, é agravada MARIA
AUXILIADORA PINHEIRO LEITE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2003914-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JÚLIO CESAR DE SOUZA BORGES
AGRAVADA: MARIA AUXILIADORA PINHEIRO LEITE
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 36a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40830
JUSTIÇA GRATUITA DECLARAÇÃO DE
POBREZA
-
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
EXPRESSA,
NOS
TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF
DADOS QUE NÃO DEMONSTRAM A
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
DO
RECORRENTE

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
Agravo
de
instrumento
interposto
contra a decisão reproduzida a fls. 161/162 que, nos autos da ação de
cobrança de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de gratuidade da
justiça ao Recorrente.
Busca o Agravante a reforma do
pronunciamento alegando, em suma, insuficiência de recursos para pagar as
custas e despesas processuais.

É o relatório.

O
art.
5o,
inciso
LXXIV,
da
Constituição Federal estabelece que “O Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita dos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Trata-se de norma fundamental que
pressupõe incapacidade financeira previamente demonstrada.

O artigo 98 do novo Código de
Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o parágrafo 3o do artigo 99

do mesmo diploma legal dispõe que se presume verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, porém,
de presunção juris tantum, sujeita a impugnação e prova contrária.

Para conciliar o alcance da legislação
em torno do tema, entendo que prevalece a exigência da norma fundamental,
atenuado, porém, o âmbito de demonstração, em função das finalidades
práticas do benefício e para que se assegure mais adequado acesso à
jurisdição.

Para tanto, é de rigor verificação de
circunstâncias pessoais do requerente, profissão, título de moradia, perfil
patrimonial e outros elementos que possam atender aos aspectos fáticos
inerentes ao benefício.
No caso em tela, o Agravante é
advogado em atividade e pretende, nos autos principais, a cobrança de
honorários advocatícios no valor de R$ 67.582,80. Mesmo a alegação de
que tem dívidas, não o coloca na posição daqueles que, de fato, fazem jus ao
benefício da Justiça Gratuita.
Sendo assim, os poucos elementos
trazidos aos autos não comprovam a alegada insuficiência de recursos para
fazer frente às despesas processuais, pelo que se conclui que o Agravante
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
LUIZ EURICO
RELATOR